Tribunal: TJDFT
Processo: 0716495-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NÃO CONHECIMENTO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. TAXATIVIDADE DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO. URGÊNCIA E INUTILIDADE DO JULGAMENTO EM APELAÇÃO. NÃO VERIFICADO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS NÃO VERIFICADOS.
1. É adotada a tese da taxatividade mitigada em relação ao rol do art. 1.015 do CPC, contudo, para tanto, faz-se necessário verificar a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, conforme tese jurídica fixada no Recurso Especial 1.704.520/MT (Tema 988).
2. Consoante o disposto no art. 370 do CPC, o Magistrado é o destinatário das provas e cabe a ele averiguar a necessidade quanto a sua produção. Assim, se o Juiz a quo entende que a prova postulada é desnecessária para o julgamento da lide, tal questão não pode ser impugnada pela via do agravo de instrumento, se não verificada a urgência na produção da prova.
3. Não tendo a parte demonstrado que o indeferimento da produção da prova pericial poderia trazer-lhe prejuízos insanáveis, não se justifica a modificação da decisão que não conheceu do recurso quanto a este quesito.
4. Para a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento deve a parte demonstrar a probabilidade do direito e o perigo na demora.
5. No caso, tratando-se de ação pauliana, em tese, não haveria necessidade de averiguar os valores devidos pelo agravante, questão que deve ser objeto de análise nas ações de execução em seu desfavor. Desse modo, não se faz necessária a apresentação dos documentos visando averiguar o valor devido, não se configurando a probabilidade do direito.
6. Não demonstrou a parte o prejuízo na demora, uma vez que, caso necessário, os documentos poderão ser apresentados posteriormente.
7. Agravo interno não provido.